Tribunal: TJMT
Processo: 0003099-88.2011.8.11.0008
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ROZANA CORDEIRO DOS SANTOS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

Número do Protocolo: 40853/2018
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – FRATURA EXPOSTA – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALIZADO - DEMORA – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - ÓBITO - CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇAO – AUSÊNCIA DE OFENSA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSAL MENSAL ATÉ O LIMITE DE 72 (SETENTA E DOIS) ANOS DO DE CUJUS - INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS PELO TEMA 810 E 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA.
Na medida em que os danos alegados decorreram da omissão estatal em não disponibilizar o atendimento médico-especializado ao paciente, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz da responsabilidade subjetiva, em que Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada pela demora do ente municipal em submeter o paciente à avaliação de medico especialista em ortopedia, em não realizar os curativos e a prescrição medicamentosa efetiva, cuja omissão corroborou para o agravamento do quadro de inflamação e infecção da fratura , que por infortúnio, resultou na morte do paciente.
No arbitramento do quantum indenizatório, deve-se sopesar a dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais, observando-se, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade.
Deve buscar propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, ou se afaste do caráter repressivo e pedagógico a inerente à reparação.
O pagamento da pensão mensal devera ocorrer até a data em que o de cujus fosse completar 72 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
“1. Tratando-se de ato ilícito, a correção monetária deve incidir a partir do julgamento em que foi fixada a indenização (arbitramento). 2. Na indenização por dano moral decorrente de ilícito não contratual, os juros de mora e a correção monetária defluem desde a data do evento danoso, conforme as Súmulas 54 do STJ. 3. Em se tratando de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser mantidos. (N.U 0033849-66.2014.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)
Sentença retificada, em remessa necessária, tão somente para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, isto é, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, mantendo os demais termos da r. sentença.

INTERESSADO(S):
ROZANA CORDEIRO DOS SANTOS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Indenizatória n. 3099-88.2011.811.0008, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o citado município a pagar aos autores Rosana Cordeiro dos Santos, Luiz Fernando dos Santos Lima e Luiz Henrique dos Santos Lima, indenização por danos morais no valor total de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), sendo R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais) para cada um dos autores, e pensão mensal no valor de 1⁄2 salário mínimo para a companheira do de cujus, até a data em que este completasse 72 anos, e um salário mínimo vigente para cada filho do falecido, até que estes completem 25 anos.
Sem recurso voluntário, como certificado a fl. 498, os autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame necessário.
Em seguida, sobreveio parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 505/506).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face do Município de Barra do Bugres, visando a condenação do poder público municipal, ao ressarcimento dos danos materiais e morais, decorrentes da responsabilidade civil pela omissão na prestação de assistência médico-hospitalar, que teria acarretado a morte do paciente– José Emim de Lima.
O juízo a quo entendeu estar evidenciado o nexo de causalidade entre a morte do paciente (dano) e a espera pelo tratamento médico adequado (omissão do poder publico municipal), e por tal fundamento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Município de Barra do Bugres, ora interessado, ao pensionamento dos autores, então, dependentes do de cujus, à razão de meio salário mínimo à cônjuge supérstite, até quando o falecido completasse 72 anos, e um salário mínimo para cada filho do morto, até quando os dependentes completassem 25 (vinte e cinco) anos, assim também, à importância de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), dividido em cotas iguais aos autores, ora interessados, como indenização pelos danos morais pela morte do paciente.
Eis o dispositivo do édito judicial, após acolhimento dos embargos de declaração, vejamos:
[...] Diante do exposto, conheço dos presentes embargos e os acolho, nos termos do art. 1.022, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, para RETIFICAR a r. Sentença prolatada às fls. 471/481, devendo contar na parte dispositiva o seguinte texto:
I – Condeno o Município de Barra do Bugres a pagar a parte autora indenização por danos morais no importe total de R$ 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), sendo R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais) para cada um dos autores, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do óbito (súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ). [fl. 493]
[...]
II - condeno o Município de Barra do Bugres, ao pagamento de pensão mensal no importe de 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à ROZANA CORDEIRO DOS SANTOS, 01 (um) salário mínimo vigente ao filho menor LUIZ FERNADO DOS SANTOS LIMA e 01 (um) salário mínimo vigente ao outro filho menor LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA retroativos à data em que cada parcela deveria ter sido paga, desde o falecimento da vítima José Emim de Lima (03/02/2011), que perdurará, relativamente à autora Rozana Cordeiro dos Santos, até a data em que o de cujus completaria 72 anos, e, relativamente aos autores Luiz Fernando dos Santos Lima e Luiz Henrique dos santos Lima, até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade cada um, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela (súmulas 43 e 54 do STJ). Permanecendo nos demais termos inalterados a sentença, tal como está lançada [ fl. 490].

Segundo relato nos autos, no dia 23.01.11, o Sr. Emil, companheiro e genitor dos autores, sofreu um acidente automobilístico, queda de moto, que lhe causou uma fratura no antebraço, sendo por isso conduzido até o Hospital Municipal de Barra do Bugres, local onde recebeu os primeiros socorros do médico plantonista, onde foi feita a lavagem do ferimento, enfaixado o braço e iniciado a intervenção medicamentosa. Conforme, consta, em razão da gravidade da lesão, foi solicitado pelo médico plantonista a avaliação por especialista em ortopedia.
No entanto, já transcorrido 48 horas do acidente, sem a devida avaliação pelo ortopedista, o paciente queixava-se de dores intensas e forte odor do ferimento, cujo fato foi comunicado à enfermagem que procedeu a remoção da tala e constatou o processo necrótico, mas somente no dia 26.01.11, o paciente foi avaliado pelo médico ortopedista – Dr. Edésio - , que constatou que a lesão estava em estado de necrose avançada, sendo o paciente imediatamente submetido a procedimento cirúrgico, e diante da gravidade do caso, foi encaminhado para Cuiabá para ser submetido a tratamento hiperbárico, que, por sua vez, não surtiu o efeito esperado, e, então, foi feita a amputação do membro, todavia, como o processo infeccioso teve progressão o paciente veio à óbito.
Por tal fato, a companheira e os filhos do falecido, ora interessados, imputam ao Município de Barra do Bugres, a responsabilidade pela morte do Sr. Emil, assinalando que o óbito do paciente se deu em razão da demora do poder público municipal em submetê-lo a avaliação por médico especialista, cujo descaso e negligência foi fator determinante para o agravamento do quadro infeccioso que o levou à morte.
Logo, ao que se afigura a alegação tem por base suposta conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.
Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:
“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo" (Curso de Direito Administrativo, 19a ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência:
RESONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. 1.Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial.
2.A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial.
3.A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.
4.Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Portanto, a questão a ser aquilatada é se a omissão do Município de Barra do Bugres em fornecer o tratamento específico que o paciente necessitava, corroborou para o evento morte.
O vasto acervo probatório, formado por documentos que instruíram a peça inicial, e, sobretudo, pela prova testemunhal, corrobora que o retardo do poder público municipal em submeter o Sr. Emim de Lima, à avaliação de um especialista, foi determinante para o agravamento do seu quadro clínico, que, infelizmente, convolou ao óbito.
Deveras, segundo restou apurado nos autos, o Sr. Emim de Lima, deu entrada no nosocômio municipal no dia 23.01.11, vítima de acidente automobilístico, com fratura de antebraço, recebendo os primeiros socorros do médico plantonista – Sr. Enivaldo L Pereira -, mediante a limpeza e imobilização do braço fraturado e intervenção medicamentosa com antibióticos e analgésicos, e em seguida, encaminhado para avaliação por especialista em ortopedia (fl. 54).
No entanto, o paciente somente foi submetido à avaliação do ortopedista em 26.01.11, ou seja, três dias após o sinistro, quando o seu quadro clínico já evoluía para um processo infeccioso grave, pois o membro ferido havia sido acometido por uma bactéria necrótica muito agressiva.
Apurou-se, ademais, que no hiato entre o primeiro atendimento (23.01) e a avaliação pelo especialista (26.01), não fora feita assepsia do ferimento de forma devida, mediante a troca diária do curativo e remoção da tala, nada obstante os relatos de dor e mal cheiro alertados pelo paciente.
Dessarte, conforme declarações da testemunha Edésio Silva Figueiredo, ortopedista que examinou o paciente, no momento em que fez a avaliação o processo infeccioso já estava instaurado, por uma bactéria necrótica, bem agressiva, vejamos:
[...] O paciente José Emir, foi visto por mim em torno de quarta-feira, onde cheguei no período da tarde, [...] um relato de fratura de antebraço, que pelo relato da enfermagem, ele tinha um ferimento no braço, [...] tinha um processo inflamatório já instalado naquele momento, naquela ocasião. Foi solicitado os exames, mudança de antibiótico e programado o procedimento cirúrgico na quinta-feira, o estado geral dele já estava um pouco mais avançado, [...], e pelo tipo de aspecto da lesão no qual foi evidente na ocasião, era alguma colonização por uma bactéria agressiva, de uma bactéria com prognostico muito ruim. Foi realizado o procedimento de limpeza, debilitamento, fixação, em uma tentativa de restaurar a vitalidade do membro, a restauração da circulação [...]. Foi comunicado a família, do estado do paciente, o tipo de infecção no braço, [...] se não melhorasse, poderia até fazer a amputação do membro pelo tipo de germe, de bactéria colonizada, uma bactéria muito agressiva, não é uma bactéria fácil de ser encontrada no cotidiano, mais uma vez instalado, ela tem uma agressividade muito rápida, uma bactéria necrótica que deteriora o tecido, necrosa o tecido, a musculatura, de uma forma muito rápida [...]

Questionado quanto aos procedimentos realizados, a demora na avaliação do paciente, quando vítima de fratura exposta, respondeu que nesses casos a fratura requer cuidado especial, e tem que ser examinada no mesmo dia, ou no dia seguinte o quanto mais rápido possível. Assinalou, também, que os curativos nesses casos devem ser diários, “para ver até a questão de ver a morbidade, o prognóstico se esta evoluindo bem” (fls. 526 e 528)
Assentou, ainda, a testemunha, que o paciente foi submetido à terapia hiperbárica, que é um procedimento que visa recuperar mais rápido o processo infeccioso, mas que diante da gravidade do caso não teve eficácia, sendo avaliado então por ortopedista vascular, que indicou a amputação do membro, como forma de conter o avanço da infecção.
No mesmo sentido seguiu o testemunho da chefe da equipe de enfermagem – Bruna Soares Vasques Blaz - , a qual informou que no seu plantão do dia 24.01.11, o paciente relatava dor intensa, incomum pelo tipo de fratura e que no plantão seguinte 26.01.11, permanecendo a reclamação, e constatado o mal cheiro, juntamente com a equipe de enfermagem, resolveu abrir o ferimento, quando visualizou o processo necrótico e então comunicou ao ortopedista.
[...] Ele deu entrada no dia 23, que foi no domingo, [...], então meu primeiro plantão foi no dia 24, na minha avaliação ele referiu dor intensa, como eu achei comum pela fratura, tinha quebrado, e eu chamei o gesseiro para me dar o apoio do diagnóstico, e no dia 26 que eu retorno no outro plantão, que eu observei esse mal cheiro na minha visita, e chamei a equipe, discutir com as minhas técnicas de enfermagem e a gente decidiu abrir, nisso [...] a gente visualizou e comunicou o ortopedista [...] fl. 528v.

Questionada quanto ao fato de não ter sido comunicado o médico ortopedista em caso de emergência, esclareceu, a testemunha, que no primeiro momento não foi caso de urgência, porque a fratura poderia ter sido imobilizada e avaliada por um plantonista clínico, como o fez o Dr. Enivaldo, e que nesses casos, quando a urgência é na porta de entrada do paciente, quem deve comunicar é o plantonista de médico p médico. [fl. 520]
O plantonista, por sua vez, Dr. Enivaldo, em suas declarações, informou que em situações tais, parir do momento em que interna um paciente e ele vai para a clínica ortopédica, a responsabilidade não é mais dele, e sim do médico ortopedista, e questionado quanto a quem cabe informar ao especialista, a testemunha atribuiu a responsabilidade a equipe de enfermagem [ fl. 524/524v].
Assim é que, com bem delineado pelo juízo sentenciante, o contexto fático probatório corrobora que a falta de comunicação entre os profissionais do Hospital Municipal de Barra do Bugres, que dispensaram a devida atenção à gravidade da lesão sofrida pelo paciente, não o submetendo com brevidade à avaliação de um especialista ortopédico, corroborou para o agravamento do seu quadro clínico que infelizmente conduziu a sua morte.
Ora, ainda que o paciente tenha sido contaminado por uma bactéria muito agressiva, de difícil tratamento, o fato é que o longo tempo em que o paciente aguardou a avaliação médica especializada foi decisivo para a proliferação da bactéria e evolução do quadro infeccioso, tanto é que quando consultado pelo especialista, a intervenção cirúrgica foi imediata, dado que o processo infeccioso já estava bem avançado, e em que pese a partir de então as medidas adequadas foram adotadas, com a submissão do paciente à cirurgia, à câmara hiperbárica e a amputação do membro, diante da progressão do processo infeccioso, o paciente veio a óbito por falência múltiplas dos órgãos, em razão da infecção generalizada.
Logo, é hialino que a demora do ente municipal em submeter o paciente à avaliação pelo médico especialista em ortopedia, em não realizar os curativos e a prescrição medicamentosa efetiva ao paciente José Emim de Lima, propiciou o agravamento do quadro de inflamação e infecção do seu ferimento, que por infortúnio, resultou na morte do paciente, de modo que acertadamente reconhecida pelo juízo a quo a responsabilidade civil do município de Barra do Bugres, decorrente da omissão na prestação do serviço de saúde adequado, que resultou no falecimento da vítima, impondo, por consequência, o dever de indenização pelos danos causados a seus familiares.
Nesse sentido, trago à colação precedentes:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. MORTE POR ESTENOSE DE TRAQUÉIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ESTADUAL. NÃO TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL EM TEMPO HÁBIL. FATOR DETERMINANTE PARA O RESULTADO. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. SUBJETIVA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional entende que deve o prejudicado demonstrar a culpa ou dolo. Equivale dizer que, nessa hipótese, a responsabilidade civil será subjetiva, o que faz emergir a necessidade de demonstração de dolo ou culpa numa das três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, atribuída ao serviço estatal genericamente, para que se caracterize a obrigação indenizatória.
A ausência de médico especialista na unidade de saúde (sendo dever do Estado providenciar o atendimento nas diversas áreas médicas, mormente nas mais comuns, como a da pneumologia), quando com seu diagnóstico, de fácil obtenção no caso da estenose de traquéia, seria possível, com suficiente certeza, impedir o resultado morte, é insofismável a configuração da responsabilidade civil do Estado .
A extensão da indenização deve dar conta, apenas, da reparação do dano infligido, sendo dotada, no máximo, de certo caráter punitivo, dentro dos quadros daquilo que é razoável. Visa-se, assim, não dar causa a enriquecimento indevido .(N.U 0000797-43.2007.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

No que pertine ao quantum indenizatório, o seu arbitramento, como se sabe, deve-se sopesar a dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais, observando-se, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.

Ora, como quantificar a perda de uma vida? À evidência, é um encargo sobremodo pesado a ser enfrentado pelo magistrado, mas é dever que se lhe impõe, mesmo que estejamos todos cientes de que a indenização apenas servirá como medida reparatória e inibitória, ante a impossibilidade de restauração do status quo.
Para tanto, socorro-me da jurisprudência desta Egrégia Câmara acerca de responsabilidade civil por omissão estatal tendo por resultado a morte, para encontrar a justa medida.
Ou seja, deve buscar propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, ou se afaste do caráter repressivo e pedagógico a inerente à reparação.
Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Cito os seguintes precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE POR POLICIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MAJORAÇÃO E/OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O ordenamento pátrio adota a teoria do Risco Administrativo, impondo à Administração Pública a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de seus atos. 2. Resta inconcebível a tese formulada pelo Estado de que a vítima teria concorrido para a tortura que resultou na própria morte, ou o mais absurdo, de que a vítima teria culpa exclusiva pelo resultado. Independentemente do fato da vítima ter empreendido fuga, isto jamais autorizaria os agentes estatais a praticar o crime de tortura. 3. O Estado deve responder pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima, decorrentes do ato ilícito praticado pelos seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. 4. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma que a composição do dano seja proporcional à ofensa. 5. A reparação moral arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais) estreme de dúvida não ultrapassa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não autorizando qualquer redução e/ou majoração. 6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado.
(N.U 0004069-08.2008.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)

Do mesmo modo, em relação ao pensionamento, haja vista que a sentença sob reexame arbitrou o valor de meio salário mínimo em favor da cônjuge supérstite desde o sinistro até quando o de cujus completasse 72 anos, senão vejamos:
[...] - condeno o Município de Barra do Bugres, ao pagamento de pensão mensal no importe de 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à ROZANA CORDEIRO DOS SANTOS, 01 (um) salário mínimo vigente ao filho menor LUIZ FERNADO DOS SANTOS LIMA e 01 (um) salário mínimo vigente ao outro filho menor LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA retroativos à data em que cada parcela deveria ter sido paga, desde o falecimento da vítima José Emim de Lima (03/02/2011), que perdurará, relativamente à autora Rozana Cordeiro dos Santos, até a data em que o de cujus completaria 72 anos, e, relativamente aos autores Luiz Fernando dos Santos Lima e Luiz Henrique dos santos Lima, até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade cada um, incidindo correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela (súmulas 43 e 54 do STJ). Permanecendo nos demais termos inalterados a sentença, tal como está lançada

Não desconheço que há jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento da Corte Superior, em que se tem fixado a pensão mensal, até os 65 anos, como se infere:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado , cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.
Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
[...] (N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação da pensão, considerando a expectativa de vida, entendimento este também já adotado em alguns precedentes neste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS.
LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.
PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL.
CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.
1. (...)
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
9. Sendo a vítima do evento um estrangeiro, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida do norte-americano no ano de 2001 era pouco superior a 76 (setenta e seis) anos.
(...)
12. Recursos especiais parcialmente providos.
(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011) – SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução no 39/1998 do CONTRAN. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebra-molas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas. O dano material, concernente aos gastos realizados com o funeral deve ser mantido, pois as despesas foram documentalmente comprovadas. A dependência econômica da convivente do falecido é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário auferido pelo “de cujus” até a data que ele completaria 73,3 (setenta e três anos e três meses), baseado na expectativa de vida média do brasileiro, conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2011, ou quando ocorrer o falecimento da beneficiária. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula no 246 do STJ. No dano material, a correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 0005902-45.2011.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Assim, considerando que a expectativa de vida média do brasileiro, conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2011 era de 73,3 (setenta e três anos e três meses), deve ser mantida a sentença na parte em que fixou que a pensão é devida a autora Rozana Cordeiro dos Santos até a data em que o de cujus completaria 72 anos.

No entanto, merece retificação a sentença quanto a correção monetária e juros de mora, uma vez que não foi indicado qual índice para correção monetária deveria ser observado, bem como fixou os juros de mora em 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela (súmulas 43 e 54 do STJ) em relação a pensão, assim como em relação ao dano moral fixado.

Ora, o tema 810 do STF trouxe a discussão da validade da correção monetária e dos juros moratórios conforme a previsão do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, que estabelecia estes pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Com o julgamento, fixaram-se essas duas teses:
1)O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
De outro lado, a questão dos índices de correção monetária foi também discutida no TEMA 905 DO STJ, na qual o voto de forma sintática discutiu o seguinte:
1. Correção monetária.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
4. Preservação da coisa julgada.
Aliás, após ampla discussão, o Superior Tribunal de Justiça no referido tema (905), emitiu a seguinte tese:
“No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.”
Assim, a correção monetária deve ser aplicada também em observância ao tema 905, conforme cada matéria, eis que essa pode variar, como se vê:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto

Ante o exposto, RETIFICO em parte a sentença, em remessa necessária, tão somente para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pela Tema 810 do STF e 905 do STJ, isto é, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR